Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-60.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013466-60.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA PARA FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em tutela cautelar antecedente ajuizada para antecipação de garantia de futura execução fiscal e viabilização de certidão positiva com efeitos de negativa, julgou procedente o pedido inicial e impôs ao ente público o pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda cautelar proposta para antecipação de garantia de futura execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e demais verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência distingue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151 do CTN, da hipótese de antecipação de garantia para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, disciplinada no art. 206 do CTN, sem que isso caracterize, por si só, pretensão resistida da Fazenda Pública.

4. A medida cautelar de caução prévia à execução fiscal possui natureza preparatória e corresponde à antecipação de fase da futura execução, sendo promovida, em regra, no interesse do devedor, o que afasta a imputação de causalidade ao ente público.

5. Inexistindo extinção ou cancelamento do crédito tributário e não havendo proveito econômico direto e imediato em favor da parte autora, mostra-se incabível a condenação em honorários advocatícios, não se aplicando, de forma automática, as regras gerais de sucumbência à hipótese que não se ajusta ao modelo clássico de lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela cautelar antecedente proposta para antecipação de garantia de futura execução fiscal, com finalidade de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, não configura, por si só, pretensão resistida da Fazenda Pública. 2. Ausente extinção ou cancelamento do crédito tributário e inexistente proveito econômico direto da parte autora, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151 e 206.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
1521312/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.06.2020; TJMT, Apelação Cível, N.U 0016378-03.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.10.2023; TJMT, N.U 1022968-71.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.02.2026; STJ, REsp 1.669.428/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
a
p
e
l
a
ç
ã
o interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

(MT)
contra a sentença (Id. 341491930) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de tutela cautelar em caráter antecedente

n. 1013466-60.2020.8.11.0002

ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou procedente o pleito inicial

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, não obstante a natureza jurídica da demanda.

Sustenta que a ação cautelar de caução, voltada à antecipação de garantia de futura execução fiscal, possui caráter instrumental, não se configurando como lide contenciosa típica, mas como medida de iniciativa do próprio contribuinte para viabilizar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso
(Id. 341491934)
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apela
çã
o interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

(MT)
contra a sentença (Id. 341491930) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação tutela cautelar em caráter antecedente n. 1013466-60.2020.8.11.0002 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente o pleito inicial
.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das verbas sucumbenciais, notadamente honorários advocatícios e custas processuais,
em demanda de natureza cautelar, proposta com a finalidade de antecipação de garantia de futura execução fiscal
.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, distingue claramente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) daquelas em que se objetiva a antecipação da garantia para expedição da certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN), sem que se configure, por si só, pretensão resistida por parte da Fazenda Pública.

Além disso, tratando-se de medida preparatória à futura execução, sem natureza satisfativa em desfavor do réu, revela-se incabível a fixação de ônus sucumbencial. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e,
via de regra
, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2.
Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer
da partes
.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial
”.

(STJ, Primeira Turma,
AREsp
1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Dje
em 1º/7/2020)
[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PRÉVIA – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE IMPUTADO À PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual” (
AgInt
no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023”.

Recurso provido. Sentença reformada.
”

(TJMT, N.U 0016378-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2023,
DJe
25/10/2023)

No mesmo sentido, o julgado desta c. Câmara, a saber: TJMT, N.U. 1022968-71.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
rel
. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.2.2026, DJE 27
.2.2026.

Não se perde de vista o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça
,

qual seja o REsp 1.669.428/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017,
DJe
29.06.2017, no qual foi reconhecida a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em ação análoga, por entender que houve proveito econômico em razão da extinção do crédito tributário.

Contudo, naquela hipótese, a Fazenda Pública procedeu ao cancelamento da CDA, de modo que o crédito exequendo deixou de existir, cessando também o interesse na sua cobrança judicial.

Por outro lado, no caso presente, o crédito tributário permaneceu hígido ao longo de toda a tramitação da ação, não tendo notícia de sua extinção ou cancelamento, o que afasta a configuração de qualquer proveito econômico imediato ou direto em favor da parte autora, razão pela qual se mostra incabível a condenação em honorários advocatícios.

Nesse panorama,
a manutenção da condenação imposta na origem implicaria desconsiderar a natureza peculiar da ação em exame, aplicando-se, de forma mecânica, as regras gerais de sucumbência
à
hipótese que não se amolda ao modelo clássico de lide, em afronta ao princípio da causalidade e à lógica do sistema processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026